Tribunal: TJBA
Processo: 8011127-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011127-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE FLORIANO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como FLORIANO SANTOS NETO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BARROS TAVARES

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta visando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido revisional de cláusulas contratuais em contrato de financiamento imobiliário, especialmente quanto à utilização da Tabela Price como método de amortização e à alegada cobrança de juros capitalizados sem previsão contratual. Em sede preliminar, foram suscitadas alegações de inobservância do princípio da dialeticidade, ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A. e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, todas afastadas.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da utilização da Tabela Price como método de amortização, a existência de cláusula expressa autorizando a capitalização mensal dos juros e a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3.
Verificada a adequação do recurso às exigências do princípio da dialeticidade.

4.
Correta exclusão do Banco Pan S.A. do polo passivo, diante da sucessão contratual em favor do Banco Santander (Brasil) S.A.

5.
Inexistência de cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida mostrou-se desnecessária diante da natureza eminentemente jurídica da controvérsia.

6.
A Tabela Price constitui método de amortização amplamente aceito no ordenamento jurídico, não configurando prática abusiva nem anatocismo vedado.

7.
Ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, o que impede a revisão do contrato sob esse fundamento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1.
A utilização da Tabela Price como método de amortização em contratos bancários é legítima e não configura prática abusiva.
2.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual exige expressa previsão contratual; inexistente tal cláusula, não se reconhece a prática de anatocismo ilícito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8011127-14.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE FLORIANO SANTOS NETO
e apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de
2025
.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça